Tribunal: TJDFT
Processo: 0731329-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731329-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANALICE MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Reiteração de Pesquisa Eletrônica de Ativos - Indeferimento Tendo em vista a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento nesta Relatoria, bem como o pedido final se confunde com o antecipatório, não vislumbro perigo de dano necessário à concessão da medida de urgência. Assim, à agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator